Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-75.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013985-75.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Promoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (IMPETRANTE), ADAILTON DIAS SANTOS - CPF: 441.951.171-00 (IMPETRANTE), OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.142.421-87 (IMPETRANTE), GLEIDSON FERREIRA DE JESUS - CPF: 903.631.751-72 (IMPETRANTE), JOSE AUGUSTO OJEDA (IMPETRANTE), RODRIGO CELSO DE CAMPOS - CPF: 891.407.291-68 (IMPETRANTE), RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 984.264.351-49 (IMPETRANTE), EBER PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE), RODRIGO PEREIRA ALVES - CPF: 627.144.901-82 (IMPETRANTE), EUDES GARCIA DA SILVA - CPF: 877.707.411-49 (IMPETRANTE), EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (IMPETRANTE), FABIO HENRIQUE SANTOS - CPF: 836.280.961-20 (IMPETRANTE), ADONIRAN JOSE BARBOSA - CPF: 345.424.771-34 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 844.261.441-91 (IMPETRANTE), DAMIAO SANTANA - CPF: 632.291.881-87 (IMPETRANTE), ELIAS DA MACENA MEIRA - CPF: 694.292.191-20 (IMPETRANTE), TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (IMPETRANTE), JOSE FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 879.062.601-04 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMANUEL CAMPOS LADISLAU - CPF: 692.221.001-82 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCONTO EM FOLHA –VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -

SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Conforme tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1099), “
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

2. Hipótese dos autos em que n
ão há a transparência e a certeza inata aos lindes do mandado de segurança.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
, contra ato atribuído aos Excelentíssimos
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO
.

A inicial narra que, em razão de sentença de mérito nos autos n.

1011819-49.2016.8.11.0041, perante o juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, foi determinado o reconhecimento da promoção dos sócios-pacientes elencados, sendo que o Estado, em cumprimento provisório, publicou o BCG 2066, de 05 de novembro de 2018 consistente na aludida promoção retroativa, de modo que, no mês de dezembro de 2018, houve pagamento da diferença de verbas remuneratórias “
cumprindo determinação judicial que reconheceu a promoção e automaticamente deveria reconhecer os vencimentos
”.

Todavia, “
conforme parecer equivocado da CGE, que contrariou a ADI 5107 do STF
”, os impetrados procederam ao desconto do “
valor aproximado de R$ 951,08 por mês, sendo descontado diretamente de sua folha, contrariando a determinação judicial, e ainda, descontando em alguns casos, até mesmo da pensão que os pacientes pagam para os filhos
”.

Afirma que “
a turma é composta por mais de 300 policiais que os outros que foram contemplados receberam retroativo e não devolveram, havendo tratamento desigual, para com os impetrantes
”.

Verbera que o ato praticado pela autoridade administrativa é ilegal, com vícios insanáveis, haja vista o desconto do salário dos pacientes “
sem a garantia do contraditório e da Ampla Defesa
”.

E, “
o salário retroativo [...] é oriundo do efeito secundário da obrigação de fazer da sentença (de remeter os militares assistidos ao quadro acesso promocional da PMMT, e sendo promovidos retroativamente, fazendo jus ao seu salário da graduação de direito) de mérito confirmatória de tutela provisória confirmada e com sua execução ou cumprimento provisório deferido. Tal reflexo financeiro não pode ser motivo justificante para ser pago o salário em regime de precatório, pois este só é concedido após trânsito em julgado. E o Estado não pode descumprir a ordem judicial de cumprimento provisório da sentença. Só pode descumprir a ordem de execução provisória de obrigação de pagar quantia certa
”.

Ao fim, requer a concessão em definitivo da segurança para o fim de revogar os descontos indevidos dos holerites.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos, indeferiu a medida liminar (Id

21840452).

O Impetrante interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 24524991), que restou, à unanimidade, desprovido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCONTO EM SUBSÍDIO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO RELATOR SORTEADO – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III DA LEI Nº 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de redistribuição do feito por prevenção não prospera em cotejo a disposição regimental (art. 80, § 1º, RITJMT).

2. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

3. Não preenchidos os requisitos autorizadores, o indeferimento da medida é impositiva.

4. Ausente qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

5. Agravo interno desprovido.

Devidamente intimadas, as autoridades acoimadas de coatoras prestaram as informações solicitadas pelo i. Relator (Id. 22562493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pela denegação da ordem mandamental (Id. 143272152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A questão central do
writ
reside no ato de a Administração Pública realizar descontos nas folhas de pagamento dos servidores substituídos.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro dos autos. Explico.

Apenas para contextualizar, nos autos nº 1011819-49.2016.8.11.0041, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso propôs Ação Declaratória para requerer:

“(...) ao final, seja confirmada a liminar deferida, julgando procedente a presente ação no sentido de compelir o Requerido a garantir aos Militares representados pela Associação Requerente que preenchiam os requisitos necessários a promoção de setembro de 2008 e foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço na instituição, a figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no
Boletim Geral da PMMT nº 1478 de 26 de abril de 2016
para concorrerem a promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação;

g)
Requer ainda seja julgada procedente a presente ação para garantir o direito às promoções subsequentes dos representados, considerando cumprido o interstício legal para cada graduação posterior, na eventualidade de serem promovidos de forma retroativa à graduação de terceiros sargentos a contar de setembro de 2008;”

A sentença de mérito julgou totalmente procedentes os pedidos do autor e confirmou a decisão liminar outrora deferida, para o fim de determinar
que os Policiais Militares, devidamente filiados na associação requerente até a presente data, concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação, em que a Câmara Julgadora, à unanimidade, negou provimento e, sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença.

Eis a ementa do julgamento:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT -

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ.

A Súmula 85 aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido a promoção do Policial Militar que a ela fazia jus. Neste caso, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidos ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

(N.U 1011819-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

A parte dispositiva do voto condutor assim definiu: “
Ante exposto, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, no entanto, nego-lhe provimento, e retifico a sentença somente para reconhecer prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mantendo, no mais, a sentença recorrida
”.

Pois bem.

Nos presentes autos, o Impetrante alega violação a direito líquido e certo decorrente do desconto indevido em folha de pagamento dos militares, contudo, razão não assiste.

A Administração Pública realizou, por meio da ordem de serviço da CGE-MT nº 03/2019, levantamento preliminar de auditoria, com escopo de analisar pagamentos atípicos de servidores ativos e inativos, cujos valores líquidos ultrapassavam o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constantes na folha de dezembro de 2018.

Na ocasião, houve a identificação de membros da Polícia Militar que se adequavam na situação, tendo a análise sido ampliada para registros inferiores ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ainda em relação ao mês de dezembro de 2018.

Neste ínterim, a Administração Pública destaca que os descontos advém a partir do exame quanto à conformidade dos registros em folha de pagamento em relação ao teor da decisão mencionada na inicial do mandado de segurança.

De fato, entre o pedido formulado pelo Sindicato e o dispositivo da sentença é possível constatar que
não há qualquer determinação judicial que implique em pagamento de diferenças eventualmente ocorridas entre setembro de 2008 e a data do cumprimento de sentença
.

Não obstante a parte impetrante defender que seria automático o vencimento retroativo, a tese é insubsistente, não sendo inato à natureza jurídica da sentença declaratória e de obrigação de fazer a condenação em pagar.

Na Ação Declaratória não houve qualquer menção a pagamento de diferenças de remuneração, sendo certo que os valores recebidos a esse título não foram determinação de decisão judicial.

Logo, não há direito líquido e certo para ser amparado por meio do presente
writ
.

Ademais, o desconto efetuado seguiu norma específica, qual seja o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 77 As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte do subsídio.

§ 1º Independente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis.

§ 2º Nos casos de comprovada má-fé e abandono das funções militares, a reposição deverá ser feita de uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive no que se refere a inscrição na dívida ativa.

Os descontos efetuados, no percentual previsto em lei, em virtude dos valores pagos pelo ente público incorretamente, e ausente pronunciamento judicial que determine o pagamento de valores retroativamente, não traz violação a direito líquido e certo.

A respeito, o tema repetitivo 1009 do Superior Tribunal de Justiça indica a possibilidade:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário.

4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.

5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.

6.
Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos
:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de
erro administrativo (operacional ou de cálculo)
, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração,
estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor
, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):

Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente.

9. Recurso especial conhecido e improvido.Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

(REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021)

Mesma intelecção este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE ERRO OPERACIONAL – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo erro operacional por parte da Administração Pública, que continuou a efetuar o pagamento da remuneração do servidor, que foi afastado para tratamento de saúde com recebimento de benefício previdenciário, impõe-se a restituição ao Erário dos valores recebidos indevidamente, devendo prevalecer a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua suspensão.

(N.U 1000477-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 29/06/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA CONTRATADA – PAGAMENTO A MAIOR – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL EQUIVOCADA – HIPÓTESE DIVERSA DA MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

A Administração Pública, agindo pela prerrogativa da autotutela, pode e deve rever e corrigir os seus atos quando eivados de irregularidades.

Impõe-se a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente por servidora contratada, por força de equívoco da Administração Pública na equiparação salarial correspondente à remuneração de professor portador do título de mestre, porquanto não se trata de errônea ou má aplicação de lei. Precedentes do STJ.

(N.U 1001763-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017)

Acresça-se que o fato de a parte indicar que outros servidores não estariam sofrendo desconto, além de depender dilação probatória, não convalidada o recebimento ora indevido.

Nesse contexto, ausente decisão judicial a amparar o recebimento, fragiliza o líquido e certo a ser amparado por ação mandamental. Não há a transparência e a certeza inata aos lindes do mandado de segurança.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022